Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722694-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA EMBARGADO: LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI, L H ANTONIOLI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Agravante, Aero Robot Vant Drone e Outro, em face da decisão (ID 60243951) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante. Nas razões recursais (ID 60760746), afirma a existência de omissão e contradição na decisão embargada, pois não analisou os fundamentos indicados no Agravo de Instrumento. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a omissão e contradição apontadas, com efeitos infringentes, a fim de que sejam devolvidos os autos à instância de origem, a fim de que o Juízo a quo delimite as questões de direito e as de fato dependentes de prova, distribua o ônus probatório entre os litigantes, examine a inépcia e as condições da reconvenção, decida sobre a devolução imediata do drone e sobre os documentos que estão em poder dos reconvintes, bem como defira a inquirição de Carlos Alberto Ohara, mantenha o depoimento pessoal de Luiz Antônio Antonioli e indefira a oitiva das testemunhas arroladas pelos Réus. Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID 60872258), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer omissão, consoante se depreende do seguinte trecho: “Ao proceder ao exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Consoante relatado, as Agravantes insurgem-se quanto ao teor de decisão saneadora que (i) rejeitou as preliminares de incompetência territorial e inépcia da petição inicial suscitadas pelos Réus/Agravados; (ii) entendeu que as circunstâncias que ensejariam a pretensa carência do direito de ação deverão ser dirimidas na análise de mérito da demanda; (iii) considerou presentes os pressupostos processuais e as condições da ação; e (iv) deferiu a produção de provas orais requeridas pelas partes. Entretanto, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento que fixa os pontos controvertidos ou que delimita os contornos da demanda (CPC/15, art. 321).” Em relação ao deferimento das provas orais, restou consignado que “o recurso também não deve ser admitido, pois, nos termos da jurisprudência consolidada desta eg. Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas.”. Quanto à questão da competência territorial, constou na r. decisão que “a decisão saneadora entendeu ser competente o foro de Brasília para dirimir os litígios acerca do contrato objeto da lide, acatando, portanto, os argumentos das Recorrentes. Logo, ausente o interesse recursal das Agravantes no que tange a esse ponto.”. Por fim, em relação ao pedido de restituição do drone, consignou-se que “o pedido foi analisado no primeiro grau em sede de liminar, tendo sido indeferida a antecipação da tutela (ID 159794852, na origem). Em desfavor dessa decisão, as Requerentes interpuseram Agravo de Instrumento (Processo no 0726312-97.2023.8.07.0000), tendo o acórdão negado provimento ao recurso. A decisão de antecipação da tutela pode ser revista a qualquer momento antes da r. sentença, entretanto, devem as Agravantes efetuar o pedido de reconsideração da decisão no primeiro grau a fim de evitar supressão de instância”. Verifica-se, pois, inexistir omissão, contradição ou erro material no julgamento a respeito das questões levantadas. Ressalte-se que, uma vez não conhecido o Agravo de Instrumento, incabível a análise dos fundamentos apresentados pela Recorrente. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja vícios no acórdão quanto à análise dos fatos e das provas, os quais foram devidamente examinados, embasando a fundamentação do acórdão. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da parte com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos Embargos de Declaração. Insatisfeita com a resolução dada à demanda, compete à parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator